Tribunal: TJPA
Processo: 0000267-48.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000267-48.2018.8.14.0107

APELANTE: IRACEMA ALVES MARCIEIRA

APELADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000267-48.2018.814.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE:
IRACEMA ALVES MARCIEIRA.

ADVOGADO:
THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB/PA nº 27.106-A.

AGRAVADO:
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO - OAB/SP nº 195.972.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. 05 ANOS. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para
manter integralmente os termos
da decisão monocrática agravada
, em
consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000267-48.2018.814.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE:
IRACEMA ALVES MARCIEIRA.

ADVOGADO:
THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB/PA nº 27.106-A.

AGRAVADO:
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO - OAB/SP nº 195.972.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IRACEMA ALVES MARCIEIRA
, em face de
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Em suas
razões
, a agravante sustenta, em suma, não haver que se falar em prescrição, pois ajuizou a ação menos 05 anos após tomar conhecimento do ato ilícito praticado pelo agravado.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 26 de outubro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. 05 ANOS. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente Agravo Interno não comporta provimento.

Trata-se na origem de ação ordinária ajuizada objetivando a declaração de inexistência de débitos, ante a alegação da ocorrência de empréstimos fraudulentos contratados em seu nome.

O feito foi extinto pelo juízo de primeiro grau, face a ocorrência de prescrição, considerando que ter sido a ação ajuizada mais de 05 anos após o débito da última parcela.

Nas razões do recurso, a apelante argumentou que a prescrição não restava caracterizada, considerando que a data em que teve o conhecimento do dano (27/06/2017), bem como o prazo prescricional quinquenal (Art. 27 do CDC) e a data da propositura da ação (11/01/2018).

Na decisão monocrática agravada mantive os termos da sentença, negando provimento ao recurso, considerando o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ações como a em questão é a data do vencimento da última parcela, que, no caso, foi 10/11/2010. Como a ação foi ajuizada apenas em 11/01/2018, mais de 07 anos após o início do prazo prescricional, a sentença foi mantida.

Nas razões do presente Agravo Interno, a recorrente reitera os termos das razões do recurso de Apelação, não trazendo qualquer novo argumento capaz de alterar o entendimento a respeito do termo inicial do prazo prescricional, razão porque o recurso não comporta provimento.

Para melhor esclarecer, colaciono ementas de julgados do STJ a respeito do termo inicial do prazo prescricional:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA LESÃO
. PRECEDENTES. REVISÃO. INVIABILIDADE. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. 1.
O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito é a data da lesão.
Precedentes. 2. A revisão da consumação da prescrição é inviável, em recurso especial, por demandar reexame de matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1416034/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 31/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante. O referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "
o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento"
(AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 2. Ademais, para alterar a conclusão do acórdão hostilizado (referente à consumação da prescrição), seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório do respectivo processo, sendo inafastável, de fato, a confirmação da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1319078/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 09/11/2018)

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 26 de novembro e 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/12/2021